Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713997-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0719375-44.2023.8.07.0009 - Despejo c/c cobrança de aluguéis), condicionou a análise do pedido de levantamento dos valores depositados, referentes aos aluguéis atrasados, à prévia intimação da TERRACAP. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não há necessidade de se intimar previamente a TERRACAP. Diz que o artigo 62, inciso V, da Lei do Inquilinato autoriza o levantamento dos valores incontroversos. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada para determinar o imediato levantamento dos valores depositados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. No ID 57721671, foi indeferida a liminar. É o breve relatório. DECIDO. Apesar de, inicialmente, ter sido indeferida a liminar, analisando melhor os fatos, verifico que é caso de não cabimento do recurso. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. O pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese, na origem, ter sido denominado de “decisão”, trata-se, quanto ao ponto, de despacho de mero expediente, que apenas determinou a intimação da TERRACAP para se manifestar nos autos. Assim, ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. A determinação de intimação de terceiro para, querendo, apresentar defesa não é passível de recurso, pois não possui conteúdo decisório. 2. Agravo interno não provido”. (Acórdão 1786978, 07243235620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, revogo a decisão de ID 57721671 e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 942, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va